Tribunal: STF
Processo: AO 234
Classe: AO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-03-08
Data de publicação: 1995-03-08

Ementa:
COMPETÊNCIA  - ALINEA "N" DO  INCISO I DO ARTIGO 102 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SUSPEIÇÃO DE MAIS DA METADE DOS INTEGRANTES DA
CORTE DE JUSTIÇA. Jurando suspeição mais da metade dos componentes da
Corte  de Justiça, da-se  a pertinencia da  alinea "n" do inciso I do
artigo  102 da  Constituição Federal,  a atrair  a atuação do Supremo
Tribunal Federal.
              LEGITIMIDADE  -  MANDADO   DE  SEGURANÇA  -  AUTORIDADE
COATORA.  Versando o mandado  de segurança sobre a obrigatoriedade de
repasse  de recursos ao Judiciario, exsurge como autoridade coatora o
Chefe  do Poder Executivo, e  não o Presidente do Tribunal de Justiça
local.::